Tribunal: STF
Processo: HC 62487
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-27
Data de publicação: 1985-03-27

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO, COM RESSALVA DA
POSSIBILIDADE DE VIR O INTERESSADO A FORMULAR, PERANTE O JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINIAS, PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 7.210-84, MAIS
BENIGNA E ULTERIOR A IMPETRAÇÃO. SÚMULA 611 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.